Tribunal: STJ
Processo: 0005243-36.2021.8.25.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734246 - SE (2024/0326582-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AMILTON RIBEIRO SALGADO
ADVOGADO
: ALEX DANIEL BARRETO FERREIRA - SE009049
EMBARGADO
: CRISTINA SANTOS RIBEIRO SOBRAL
EMBARGADO
: EDILSA NARCISO RIBEIRO SANTOS MARTINS
ADVOGADO
: NELSON SOBRAL BOMFIM - SE006584
INTERES.
: SILVANIO RIBEIRO SALGADO
INTERES.
: LEANDRO ARAUJO SALGADO
INTERES.
: CANDIDO DORTAS DE ARAUJO
INTERES.
: JOSE ANTONIO SANTOS SALGADO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta omissão que justifique a oposição de
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, não havendo qualquer
vício.
4. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados.
5. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA49883171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 0a199ba6-af44-4094-9c23-f8c4666d8368

6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 0a199ba6-af44-4094-9c23-f8c4666d8368

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734246 - SE (2024/0326582-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AMILTON RIBEIRO SALGADO
ADVOGADO
: ALEX DANIEL BARRETO FERREIRA - SE009049
EMBARGADO
: CRISTINA SANTOS RIBEIRO SOBRAL
EMBARGADO
: EDILSA NARCISO RIBEIRO SANTOS MARTINS
ADVOGADO
: NELSON SOBRAL BOMFIM - SE006584
INTERES.
: SILVANIO RIBEIRO SALGADO
INTERES.
: LEANDRO ARAUJO SALGADO
INTERES.
: CANDIDO DORTAS DE ARAUJO
INTERES.
: JOSE ANTONIO SANTOS SALGADO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta omissão que justifique a oposição de
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, não havendo qualquer
vício.
4. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente
todos os argumentos apresentados.
5. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa.
Documento eletrônico VDA49638769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:21
Código de Controle do Documento: 0dd4cecf-b0c4-4e16-a878-262d3bdee346

IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de lavra
da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-STJ fls. 633
/634):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INVENTÁRIO IMPROCEDENTE.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
VIOLAÇÃO
ARTIGOS
369
E
370
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE
QUESTÕES PENDENTES E PRECLUSÃO DE REQUERIMENTOS.
REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 7/STJ). VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 551 E 618, II, DO CPC. CONTAS NÃO
SATISFATORIAMENTE PRESTADAS. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO
QUE DEMANDARIA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DA
SÚMULAS 5 E 7 /STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal
de Justiça do Estado de Sergipe que inadmitiu recurso especial, sob o
fundamento de que a análise do recurso demandaria reexame de
provas e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ. O recurso especial, fundamentado na alínea “a”
do art. 105, III, da Constituição Federal, foi interposto contra acórdão
que rejeitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa e manteve a improcedência das constas prestadas pelo
inventariante. No recurso especial, a parte alega violação aos artigos
369, 370, 551 e 618, inciso II, do Código de Processo Civil,
sustentando cerceamento de defesa e questionando o alcance da
prestação de contas do inventariante.
II. Questão em discussão
2. A questão e discussão consiste em saber se houve cerceamento de
defesa na rejeição das constas prestas pelo inventariante sem suposta
apreciação de requerimentos pendentes de análise, verificar se os
dispositivos legais invocados foram devidamente prequestionamentos
de forma a permitir o conhecimento do recurso especial, bem como
determinar se o conhecimento do recurso especial quanto a alegação
de suficiência da prestação de contas demandaria revolvimento fático-
probatório e interpretação de cláusulas contratuais quanto à
delimitação dos bens sujeitos à prestação de contas.
III. Razões de decidir
3. A ausência de prequestionamento expresso, implícito ou ficto dos
dispositivos legais invocados a pretexto de que haveria cerceamento
Documento eletrônico VDA49638769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:21
Código de Controle do Documento: 0dd4cecf-b0c4-4e16-a878-262d3bdee346

de defesa impedem o conhecimento do recurso especial, conforme a
Súmula 282/STF.
4. A análise acerca de cerceamento de defesa foi expressamente
analisada e rejeitadas pelo Tribunal de origem que concluiu pela
inexistência de requerimento do inventariante pendentes de análise e
preclusão da questão, de modo que afastar referidas conclusões
demandaria inviável revolvimento- fático probatório, providência que é
vedada em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. A pretensão recursal sobre a insuficiência das constas prestadas
demandaria reexame do acervo fático-probatório e interpretação de
cláusulas contratuais pactuadas, providências incompatíveis com o
recurso especial, conforme estabelecido nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 659/664).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão, conforme abaixo transcrito (e-STJ fls. 635/647):
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso. Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas. De início, sobre o alegado cerceamento de defesa a pretexto
de violação aos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil,
cumpre acrescentar que a singela análise dos autos denota que a os
dispositivos tidos por violados não foram objeto de exame específico
pelo Tribunal sob o enfoque pretendido pela parte,a quo mesmo após
o julgamento dos embargos de declaração. Ademais, verifica-se que a
parte recorrente deixou de apontar, em suas razões recursais,
omissão quanto ao ponto e violação ao art. 1.022 do Código e
Processo Civil, a permitir análise por este Tribunal Superior acerca de
Documento eletrônico VDA49638769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:21
Código de Controle do Documento: 0dd4cecf-b0c4-4e16-a878-262d3bdee346

eventual existência de vícios no acórdão de julgamento quanto a
questão ventilada no recurso. É certo que, por força constitucional (art.
105, III da CRFB/88), ao Superior Tribunal de Justiça somente é dado
o julgamento em recurso especial, "das causas decididas, em única ou
última instância", uma vez que, presente a finalidade revisional da
insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem. Destarte, "A
falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt no
AR Esp n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em , D Je de .)26/8/2024
Sabe-se
29/8/2024
que, "Para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, 'há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal' (AgInt no AR Esp 1.487.935/SP, 4a Turma, D Je )." (AgInt no R
Esp n. 1.815.548/AM,04/02/2020 relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em , D Je de
.)7/5/2020 É certo que
4/5/2020
"Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos
tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AR Esp n.
2.423.648/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em , D Je de
.)13/11/2024 Entretanto, para que se
11/11/2024
considere ocorrido o prequestionamento implícito, há de se ter
presente, no caso concreto, a discussão da temática fático- jurídica
que se pretende ver revisada nesta corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte
recorrente em sede especial. Daí porque, tem-se reiterado neste
colegiado que "não basta ao cumprimento do requisito do
prequestionamento a mera oposição de embargos de declaração na
origem." (AgInt no R Esp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em , D Je de .)4/5/2020
No
7/5/2020
presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o acórdão
recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese
jurídica ora trazida a esta corte, de modo que "Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na
Súmula no 282/STF. " (AgInt no AR Esp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em , D Je
de
.)13/12/2021 Lado outro, tampouco há que se falar na
6/12/2021
ocorrência de prequestionamento ficto uma vez que, nos termos da
jurisprudência desta Corte, o "Prequestionamento ficto que pressupõe
não apenas a oposição de embargos de declaração na origem, mas
também a alegação, perante este Superior Tribunal, da ocorrência de
violação do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no presente caso."
(AgInt no AR Esp n. 2.565.314/PR, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma) [...]
Assim, afastar as conclusões do acórdão impugnado, no sentido de
que não haviam requerimentos pendentes de análise ou de que houve
a preclusão da questão, demandaria inviável revolvimento-fático
Documento eletrônico VDA49638769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:21
Código de Controle do Documento: 0dd4cecf-b0c4-4e16-a878-262d3bdee346

probatório, providência que é vedada em sede de recurso especial
ante o óbice da Súmula 7/STJ. [...]
Por fim, sobre alegada vulneração aos artigos 551 e 618, inciso II, do
Código de Processo Civil, a Corte de origem, instância adequada para
análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a parte
agravante não se , nos termosdesincumbiu de seu ônus de prestar as
contas satisfatoriamente seguintes (e-STJ, fls. 427/433): [...]
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Documento eletrônico VDA49638769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:21
Código de Controle do Documento: 0dd4cecf-b0c4-4e16-a878-262d3bdee346

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Assim, diante do trecho acima transcrito observa-se que os presentes
aclaratórios refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento,
revelando a necessidade de sua imperiosa rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA49638769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:13:21
Código de Controle do Documento: 0dd4cecf-b0c4-4e16-a878-262d3bdee346

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.734.246 / SE
Número Registro: 2024/0326582-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052433620218250027 202150001443 202300757023 202400701892
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMILTON RIBEIRO SALGADO
ADVOGADO : ALEX DANIEL BARRETO FERREIRA - SE009049
AGRAVADO
: CRISTINA SANTOS RIBEIRO SOBRAL
AGRAVADO
: EDILSA NARCISO RIBEIRO SANTOS MARTINS
ADVOGADO : NELSON SOBRAL BOMFIM - SE006584
INTERES.
: SILVANIO RIBEIRO SALGADO
INTERES.
: LEANDRO ARAUJO SALGADO
INTERES.
: CANDIDO DORTAS DE ARAUJO
INTERES.
: JOSE ANTONIO SANTOS SALGADO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - ADMINISTRAÇÃO DE HERANÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AMILTON RIBEIRO SALGADO
ADVOGADO
: ALEX DANIEL BARRETO FERREIRA - SE009049
EMBARGADO : CRISTINA SANTOS RIBEIRO SOBRAL
Documento eletrônico VDA49867642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:51:22
Código de Controle do Documento: f2f74f0e-643c-4e8e-977a-70fa2504da43

EMBARGADO : EDILSA NARCISO RIBEIRO SANTOS MARTINS
ADVOGADO
: NELSON SOBRAL BOMFIM - SE006584
INTERES.
: SILVANIO RIBEIRO SALGADO
INTERES.
: LEANDRO ARAUJO SALGADO
INTERES.
: CANDIDO DORTAS DE ARAUJO
INTERES.
: JOSE ANTONIO SANTOS SALGADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:51:22
Código de Controle do Documento: f2f74f0e-643c-4e8e-977a-70fa2504da43